Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. ÓBICE À INCLUSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Com intuito de assegurar o direito constitucional de o credor ter o seu crédito satisfeito em prazo razoável, o Código de Processo Civil criou diversos mecanismos para compelir o devedor a cumprir sua obrigação, dentre os quais a inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes (artigos 495, 517 e 782, § 3°, do CPC).

3. Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, “(...) o art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal "pode", tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.11.2018).

4. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é providência que compete ao credor, que não pode, sem justa razão, transferir para o Poder Judiciário tal encargo, desobrigando-se, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados de maus pagadores.

5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.